Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão do cônjuge da executada no polo passivo da execução. Alegação de que a dívida, oriunda de serviços médico-hospitalares contratados, beneficiaria o núcleo familiar. Pedido de pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a inclusão do cônjuge da executada no polo passivo seria admissível ante o regime de comunhão parcial de bens; e (ii) a dívida em execução foi contraída em benefício da entidade familiar, autorizando a penhora da meação do cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 790, IV, prevê a responsabilidade patrimonial dos bens do cônjuge em casos de benefício familiar.
4. A doutrina e a jurisprudência são firmes ao exigir prova do proveito direto à entidade familiar para autorizar a constrição patrimonial do cônjuge não executado (arts. 1.643 e 1.644 do CC).
5. No caso concreto, não há demonstração de que a dívida, decorrente de serviços médicos prestados ao pai da executada, tenha sido contraída em benefício do núcleo familiar.
6. Precedentes reiteram que a ausência de benefício direto à família inviabiliza a penhora sobre os bens do cônjuge não parte no processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:
"1. A inclusão do cônjuge no polo passivo da execução e a penhora sobre seus bens demandam demonstração inequívoca de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar."